Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-68.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001854-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Super SIMPLES]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), PARICA MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.486.257/0001-20 (REPRESENTANTE), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), GERENTE DA GERÊNCIA ESPECIALIZADA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
PARICA MADEIRAS LTDA – EPP
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública desta Capital/MT, MM.
Dr. João Thiago de França Guerra
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1040534-33.2018.8.11.0041 contra ato do
GERENTE DA GERÊNCIA ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, que indeferiu a liminar pleiteada para determinar a reinclusão da impetrante/Agravante no simples nacional até apreciação do mérito do
mandamus
.

Aduz que a Agravante foi excluída do regime Simples Nacional, em razão de divergência em lançamento do livro-caixa e conta bancária.

Sustenta que de acordo com o art. 26, da Lei-Completar nº 126/2006, as microempresas e empresas de pequenos portes optantes pelo Simples Nacional são dispensados da escrituração de livro-caixa.

Argumenta que o §2º, do art. 26, da Lei-Completar nº 126/2006 e 63, inciso I, da Resolução nº. 140/2018 do CGSN (antiga Resolução nº. 94/2011), exigem a escrituração de livro-caixa somente para as microempresas e empresas de pequenos portes não optantes pelo Simples Nacional.

Assevera que por ser optante do simples nacional, não é obrigada a escriturar o livro-caixa, de modo que não poderia ter sido obrigada a apresenta-lo à autoridade coatora.

Assegura que apesar de não ser obrigada, por opção escriturava livro-caixa e o apresentou para autoridade coatora, razão pelo qual não poderia ser excluída do regime simplificado sob o fundamento de não fora identificado o lançamento de certa movimentação financeira constante no extrato bancário.

Pontua que não é cabível no caso dos autos a exclusão simples nacional com base no art. 29, inciso VIII, da Lei-Completar nº 126/2006.

Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Ao final, requer que seja deferida a tutela antecipada recursal, para terminar o reenquadramento da Agravante ao Simples Nacional até o julgamento do mérito do presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurga para deferir a liminar pleiteada na exordial.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 6334013.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em de id. 7018506.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em id. 36045459.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu a liminar pleiteada para determinar a reinclusão da impetrante/Agravante no simples nacional até apreciação do mérito do
mandamus
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 16/11/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, vez que o ato administrativo combatido operou-se em conformidade com a legislação de regência e não ofendeu aos postulados do contraditório e ampla defesa, pelo que DENEGO A ORDEM.

Sem custas, conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Não havendo provocação no prazo legal, ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.

P. R. I.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021